Tribunal: TJSP
Processo: 0003054-90.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE INSURGÊNCIA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 203, §§ 1o e 2o C/C. 1.009 DO CPC/2015 – INADEQUAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.